Tribunal: TJMT
Processo: 1012754-66.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012754-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Pregão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAIS DE CASTRO MARCHI - CPF: 049.542.519-23 (ADVOGADO), COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.315.996/0001-07 (AGRAVANTE), LUCIANE CASTRO E RUBETUSO - CPF: 973.598.159-91 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA JURÍDICA. PORTE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica de direito privado em face de Município, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública depende apenas do valor da causa ou também do enquadramento da parte autora como pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. Razões de decidir:

3. O art. 5º, I, da Lei 12.153/2009 restringe a legitimidade ativa, quanto às pessoas jurídicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte definidas na Lei Complementar 123/2006.

4. O limite de valor da causa, inferior a sessenta salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009), e a restrição subjetiva do art. 5º, I, são requisitos cumulativos, que se somam e não se substituem.

5. A pessoa jurídica que aufere receita bruta superior ao teto da empresa de pequeno porte não integra o rol de legitimados, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

6. A documentação contábil demonstra receita operacional superior ao teto do art. 3º, II, da Lei Complementar 123/2006, o que afasta o enquadramento da parte agravante e atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública exige, cumulativamente, valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos e enquadramento da parte autora como pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte. 2. A pessoa jurídica cuja receita bruta supera o teto da empresa de pequeno porte não possui legitimidade ativa no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa observe o limite legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, arts. 2º e 5º, I; Lei Complementar 123/2006, art. 3º, II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, conflito de competência 1002555-04.2024.8.11.9005, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA.
contra decisão (Id. 356032895) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, nos autos da ação de cobrança n.
1000825-27.2025.8.11.0079, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT)
, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, possuindo faturamento anual superior ao limite legal, o que veda sua atuação no polo ativo do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o feito no Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT).

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 356660859).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 370878385).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 372553371, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA.
contra decisão (Id. 356032895) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000825-27.2025.8.11.0079, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT)
, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança em face do Município de Bom Jesus do Araguaia (MT), no valor de R$ 17.914,80 (dezessete mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), relativa ao fornecimento de diversos produtos ao Município.

O d. Juízo
a quo
declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa, inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, atrairia a competência absoluta daquele juízo (Id. 356032895).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança, e a sua solução não passa pelo mérito da demanda originária, que permanece estranho ao efeito devolutivo do presente recurso.

De fato, a questão se resolve pela leitura do regime de legitimidade ativa do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispõe o art. 5º, I, da Lei n. 12.153/2009 que podem ser partes, como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública, “
as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
”.

A norma é expressa e não comporta extensão: a legitimidade ativa, quanto às pessoas jurídicas, restringe-se às microempresas e às empresas de pequeno porte.

Trata-se de filtro subjetivo de admissibilidade da demanda, que opera sobre a qualidade da parte autora, e não apenas sobre o conteúdo econômico do litígio.

Não se nega, com isso, o direito de a agravante cobrar o seu crédito em juízo; o que se reconhece é a inadequação da via própria do Juizado Especial da Fazenda Pública para a pessoa jurídica que extrapola o porte legal, da qual decorre a incompetência absoluta daquele juízo.

O equívoco da decisão agravada está em tomar o limite de alçada como critério único. O valor da causa, de fato, deve ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º,
caput
e § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Esse, porém, é apenas um dos requisitos de competência, que convive cumulativamente com a restrição subjetiva do art. 5º, I.

Preenchido o limite de valor, ainda assim é preciso que a parte autora figure entre os legitimados que a lei admite.

Os requisitos somam-se, não se substituem: o baixo valor da pretensão não habilita a demandar no Juizado quem a lei dele exclui em razão do porte econômico.

Fixada essa premissa, a situação fiscal da agravante afasta de modo claro o seu enquadramento. A empresa de pequeno porte é aquela que aufere receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) por ano-calendário (art. 3º, II, da Lei Complementar n. 123/2006).

No caso, a Demonstração do Resultado do Exercício de 2024 (Id. 356032893 – págs. 7/9) registra receita operacional de R$ 11.578.132,17 (onze milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e dezessete centavos), valor que, mesmo cotejada a receita operacional ali registrada com o conceito de receita bruta do art. 3º, II, da Lei Complementar n. 123/2006, supera em mais de duas vezes o teto legal da empresa de pequeno porte, afastando com folga qualquer enquadramento.

Essa receita não decorre de afirmação unilateral: a Escrituração Contábil Digital de 2024 foi transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital, com recibo de entrega em 28 de junho de 2025 (Id. 356032893 – pág. 1) e o ato foi registrado na Junta Comercial do Paraná em 1º de julho de 2025 (Id. 356032893 – pág. 16).

Assim, a agravante desincumbiu-se do ônus que lhe tocava (art. 373, I, do CPC), ao passo que o Município, a quem competiria a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II), sequer ofereceu resposta.

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência desta e. Corte. Confira-se:

“
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à natureza da parte autora, devendo ser pessoa física ou empresa classificada como microempresa ou de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n. 123/2006. Não atendido esse requisito, compete ao juízo comum o processamento da ação, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal
.” (TJ-MT, conflito de competência 1002555-04.2024.8.11.9005, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.7.2025).

Dessa forma, a agravante é pessoa jurídica de porte incompatível com o regime da Lei Complementar n. 123/2006, de modo que a ação de cobrança deve permanecer no Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), juízo de competência plena.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) para processar e julgar a ação de cobrança (autos n. 1000825-27.2025.8.11.0079), determinando o regular prosseguimento do feito naquele juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026